Tribunal: TJES
Processo: 5000376-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE TOMAZ NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000376-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JORGE TOMAZ NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Cardoso Pinheiro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas), tendo sido convertida sua prisão em preventiva. Alega-se a ilegalidade da custódia, ante a ausência de seus requisitos legais, sustentando-se que o paciente é primário e que os entorpecentes foram encontrados em veículo de terceiro, estacionado a três metros de distância do acusado. Requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a fundamentação empregada pela autoridade judicial e a suposta ausência de requisitos para sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite exame aprofundado de provas, sendo incabível a análise da autoria delitiva e da existência ou não de conduta típica nesta via processual.

A prisão preventiva, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP, exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea que demonstre sua necessidade para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A decisão que decretou a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de o paciente ser conhecido por envolvimento no tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas sobre a autoria delitiva e a tipicidade da conduta.

A prisão preventiva exige fundamentação idônea e a demonstração de sua necessidade, conforme os arts. 311 a 316 do CPP.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela periculosidade social do agente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000376-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JORGE TOMAZ NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JORGE TOMAZ NETO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES.

Informa que o paciente foi
preso em flagrante
na ação penal de origem por suposta violação ao artigo 33,
caput
,
da lei de drogas.

Sustenta a ilegalidade do cárcere
diante da
ausência de seus requisitos legais.

Alinha que o requerente é
primário
“e que os entorpecentes a ele atribuídos foram encontrados no interior de um veículo pertencente a terceiro desconhecido, estacionado em via pública, a aproximadamente três metros de distância do paciente”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, em relação às afirmações envolvendo o mérito da demanda de origem, ressalto que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite exame de provas.

Sem maiores delongas, não se mostra adequado, na presente via, a análise de matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica, razão pela qual fica superada a alegação.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Dando seguimento, relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
investigado
.

No caso em apreço, constato que o magistrado
de custódia assim
se manifestou ao
decretar
a preventiva ora impugnada
(decisão de id n° 11709359)
:

“
(...) Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento preventivo, teriam avistado o indiciado,
sujeito já conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas,
em atitude suspeita, tendo o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, rapidamente fechado à porta do veículo que estava mexendo e, ato contínuo, se afastado do mesmo.
Realizada a sua abordagem, teriam sido encontradas em sua posse 28 pinos de cocaína e 02 pedaços de maconha, sendo ainda, após busca veicular, apreendidos mais 419 pinos de crack e 14 buchas de maconha.
Diante dos fatos, o indiciado foi detido e encaminhado para a Delegacia.”

P
onderou que a medida seria necessária para o resguardo da ordem pública
frente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, evidenciada pela
“
gravidade do delito, a apreensão de considerável quantidade de drogas, e, ainda, já ser o indiciado conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas”
,
consoante já destacado em sede de audiência.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual,
as
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só,
são insuficientes para a restituição de sua
liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da constritiva, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.